Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO N. o 1012458-54.2020.811.0000
EMBARGANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
EMBARGADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: JOÃO PEDRO FORTUNATO MESSIAS DA
SILVA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO AÇÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no decisum nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012458-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (EMBARGADO), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (EMBARGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), JOÃO PEDRO FORTUNATO MESSIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO N. o 1012458-54.2020.811.0000

EMBARGANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMBARGADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JOÃO PEDRO FORTUNATO MESSIAS DA

SILVA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO AÇÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no decisum nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Relatório

Embargos Declaratórios contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

A embargante afirma que o acórdão é omisso porque não se manifestou acerca da suspensão da ação perante o Juizado Especial até a decisão definitiva da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002.

Aduz que o
decisum é
contraditório porque ficou demonstrado no Agravo Interno a existência de precedentes que justificam o processamento da reclamação, além do que o recurso teria demonstrado o descumprimento por parte da Turma Recursal da decisão proferida pelo STJ
.

Alega que a
propositura da reclamação constitucional fora com base em precedentes tomados no julgamento de recursos especiais, conforme resolução 03/2016 do STJ, bem como atendeu ao critério previsto no art. 988, inciso II do Código de Processo Civil, portanto, não há que se falar em indeferimento da petição inicial, haja vista que fora cumprido os requisitos estabelecidos em lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012458-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMBARGADO: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

A embargante reproduz argumentos que já foram analisados exaustivamente na ocasião do indeferimento da inicial e no Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

A respeito do sobrestamento do feito desde a decisão monocrática que extinguiu a reclamação, ficou registrado que o STJ fixou um
distinguish
a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, com isso passou a diferenciar os casos concretos do paradigma e firmou o entendimento de que será devida a suspensão dos processos individuais apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, o que não é a situação desta lide.

Ademais, o acórdão está fundamentado e de forma muito transparente, ressaltou que a Reclamação só é cabível quando o
decisum
divergir da jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela mesma Corte Superior.

E, na hipótese dos autos, não ficou comprovada nenhum dos pressupostos autorizadores, a extinção da Reclamação é medida que se impõe.

Desse modo, não há nenhuma omissão ou contradição no
decisum
.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021